Tribunal: TCU
Processo: 039.655/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento do terminal STS08, localizado no Porto de Santos/SP, para a movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal STS08, localizado na região de Alemoa do Porto de Santos/SP, para a movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Autoridade Portuária de Santos (APS), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. no prazo de quinze dias, ou previamente à publicação do edital do STS08, o que ocorrer primeiro, dê ampla publicidade à documentação completa da licitação, revisada em decorrência de contribuições de Audiência ou Consulta Pública, devendo incluir a análise procedida pela APS e a motivação para deferimento ou indeferimento das manifestações, em observância ao art. 5o da Lei 12.815/2013 e ao Convênio de Delegação 1/2023; 9.1.2. previamente à publicação do edital do STS08, ajuste os documentos editalícios, fazendo as devidas alterações no modelo econômico-financeiro, ETVEA e minutas de edital e contrato, para compatibilizá-los ao prazo pactuado para a conclusão da obra e para a transferência das operações de graneis líquidos derivados de combustíveis para o novo píer da Alemoa, obrigação da Petrobras decorrente de seu Contrato de Arrendamento 06/2022, em observância ao art. 5o da Lei 12.815/2013 e ao Convênio de Delegação 1/2023; 9.1.3. previamente à publicação do edital do STS08, ajuste o conjunto de dispositivos contratuais para assegurar a prestação de serviços a múltiplos usuários e o atendimento ao varejo de forma não discriminatória, levando em conta os parâmetros definidos na Nota Técnica SUPOR/DINEG/APS 48.2025, em observância ao art. 5o da Lei 12.815/2013 e ao Convênio de Delegação 1/2023; 9.2. recomendar à Autoridade Portuária de Santos (APS), com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que preveja, nos documentos editalícios do STS08, cláusulas que restrinjam e/ou penalizem a possibilidade de o futuro arrendatário transferir a titularidade do arrendamento para terceiro antes de concluir os principais investimentos previstos no contrato, com vistas a desincentivar a participação de licitantes interessados meramente na intermediação do arrendamento; 9.3. orientar a Secretaria Geral de Controle Externo do TCU para que autue processo do tipo representação, para apurar as causas e os eventuais responsáveis pelo atraso na implantação das obrigações previstas no Contrato de Arrendamento 06/2022, particularmente do novo píer para graneis líquidos; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão à APS, à Antaq e ao Ministério dos Portos e Aeroportos, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. restituir os autos à AudPortoFerrovia para realizar o monitoramento deste Acórdão e o acompanhamento do processo concessório nos presentes autos.